Tribunal: TJDFT
Processo: 0780197-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL no. 46.024. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise no trajeto residência-clínica.
2. Narra a recorrente a necessidade do transporte especial, uma vez que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica, com comorbidades (hipertensão arterial sistêmica e diabetes), realizando programa de hemodiálise três vezes por semana. Acrescenta que possui dificuldades financeiras para pagamento do transporte particular e que apresenta sintomas antes e após as sessões (hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras). Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há obrigatoriedade de a Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Neste sentido, o Decreto Distrital n. 46.024/24 instituiu o Programa DF Acessível – TCB Mobilidade, com o objetivo de deslocar pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) dentro do Complexo Regulador em Saúde ou em rede conveniada.
6. A Portaria no 426/24 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prevê alguns requisitos para utilização do serviço, tais como residência no DF, cadastro atualizado no SUS DF e solicitação de agendamento com antecedência mínima de cinco dias, dispondo que os pedidos serão analisados conforme ordem cronológica e vaga disponível.
7. No presente caso, a recorrente não realizou a solicitação de agendamento na Central de Regulação. É imprescindível observar a ordem dos inscritos na Central de Regulação para evitar a violação do princípio da isonomia, garantindo a prestação igualitária e universal da assistência médica. Exceções são permitidas apenas em situações de risco iminente (emergência), o que não se aplica ao caso em questão. Precedente: acórdão 1963606.
8. Ademais, a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde só é legítima em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso. Portanto, na ausência de uma causa excepcional, o pedido administrativo deve seguir a ordem cronológica, sem intervenção judicial, cabendo à recorrente solicitar o agendamento na Central de Regulação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196 e 198, II. Lei Orgânica do DF, art. 204. Decreto Distrital n. 46.024/24
Jurisprudência citada: Acórdão 1963606, 0756829-03.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.